Tribunal: TJDFT
Processo: 0716032-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716032-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIANCA SOUSA FERREIRA AGRAVADO: DEUSDETH CAIRES ALMEIDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BIANCA SOUSA FERREIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0704752-67.2021.8.07.0001, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, e determinou a exclusão das verbas de sucumbência do cálculo da dívida, mantida a concessão do benefício de gratuidade de justiça ao executado. Em consulta aos autos na primeira instância, verifica-se que o pedido de penhora no rosto dos autos no 0004935-18.2008.8.07.0007 não foi apreciado na decisão agravada, tendo sido analisada tão somente a questão da gratuidade de justiça concedida ao executado, ora agravado, e sua repercussão no crédito exequendo, postergada a análise das medidas executórias pleiteadas pela agravante. Ainda, os documentos acostados ao ID 25791287 até ID 25791224 não foram juntados pela agravante na resposta à impugnação apresentada no cumprimento provisório de sentença em primeira instância. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravante para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca de possível conhecimento parcial do recurso em razão de eventual inovação recursal quanto ao pedido de penhora no rosto dos autos, assim como sobre os documentos não juntados na primeira instância. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 21 de maio de 2021 18:49:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador